Tribunal: TJDFT
Processo: 0715960-90.2017.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Trata-se de pedido feito por PAULO CEZAR PINHEIRO CARNEIRO ADVOGADOS, na fase de cumprimento de sentença, para revogação da gratuidade de justiça concedida ao executado, BRICK ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, nos autos da ação rescisória que moveu em desfavor de BRASIL TELECOM S/A (ID 3059680), in verbis: (...) Trata-se de ação rescisória, ajuizada por BRICK ENGENHARIA LTDA em face do acórdão no 832935, proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal, nos autos do processo no 2010.01.1.062550-3, cuja decisão final transitou em julgado em 25/11/2015. A inicial veio acompanhada de documentos. É o breve relatório. DECIDO. Concedo ao autor a gratuidade de justiça em face dos documentos de ID 3003698, 3003704 e 3003715, nos termos do art. 4o da Lei no 1060/50. Da análise dos pressupostos legais, conforme artigos 966/968, CPC/2015, conheço da ação rescisória. Dispenso a imposição do depósito previsto no art. 968, II, do Código de Processo Civil, por ser a parte autora beneficiária da gratuidade judiciária. Outrossim, verifica-se, no ID 2809283 - p.1 desta ação rescisória, pretensa sinalização de pedido de tutela antecipada, que não encontra possibilidade de exame ou amparo por estarem ausentes na inicial a fundamentação e o pedido adequado para sua análise, pelo que não há o que ser examinado liminarmente e o feito deverá seguir o seu regular processamento. Desta forma, cite-se o réu para responder no prazo de 15 (quinze) dias (art. 970 do CPC/15). Publique-se. (...) Em suas razões (ID 14819488), a exequente, em suma, defende que não mais subsistem as condições que ampararam o deferimento da gratuidade de justiça ao autor, ora executado, uma vez que “está na iminência de iniciar uma execução milionária contra a empresa Telefônica Brasil S.A., valores estes que ultrapassam a quantia de DOZE MILHÕES DE REAIS. (ID 14530291 – Pág. 2) Alega, ainda, que é possível processar e julgar o pedido de revogação da gratuidade de justiça nos mesmos autos em que ela foi concedida, sem que haja necessidade de ajuizar ação autônoma para ver desconstituída tal benesse. Ao final, pede a revogação dos benefícios da justiça gratuita, para que o executado seja compelido ao pagamento dos honorários de sucumbência fixados na sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação rescisória. Preparo (ID 14530292). Resposta do executado (ID 15594816). É o relatório. DECIDO. De início, ressalto que o pedido de revogação da gratuidade de justiça pode ser feito nos próprios autos do cumprimento de sentença, sem que haja necessidade de prévio ajuizamento de ação autônoma para esta finalidade. O art. 4o da Lei n.o 1.060/50 dispunha que, para a concessão da justiça gratuita, bastava a simples afirmação da parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas processuais e com os honorários do advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, in verbis: Art. 4o. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. § 1o. Presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais. Todavia, esclareço que o atual Código de Processo Civil trouxe nova disciplina com relação ao tema da gratuidade de justiça. A regulamentação está disposta nos artigos 98 a 102 do CPC com a revogação expressa, pelo artigo 1.072, inciso III, do referido diploma adjetivo, de diversos dispositivos da Lei 1.060/50, entre eles o seu artigo 4o. Dispõe o artigo 99 do CPC/15 acerca do pedido de gratuidade de justiça: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 1° Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. § 2° O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3° Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4° A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. § 5° Na hipótese do § 4°, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade. § 6° O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos. § 7° Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Por outro lado, cumpre destacar que, nos termos do § 3° do art. 98 do Código de Processo Civil, é possível que o juiz revogue os benefícios da justiça gratuita, caso a outra parte demonstre que deixaram de existir as condições que ensejaram seu deferimento, haja vista se tratar de decisão informada pela cláusula rebus sic stantibus, in verbis: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) § 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. Esse é o posicionamento defendido pelos doutrinados Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, ipsis litteris: "Tendo em vista que o beneficiário da justiça gratuita é tão responsável pelo pagamento com qualquer outro litigante, o que realmente faz a diferença é o fato de que, nos casos de gratuidade de justiça, a exigibilidade do pagamento das custas e honorários fica suspensa pelo prazo de cinco anos, contados do transito em julgado da decisão que fixou a sucumbência. Tendo cessado a impossibilidade econômica do beneficiário, a exigibilidade das custas é retomada. O ônus de provar que as condições financeiras do beneficiário mudaram é do credor das custas e dos honorários (o perito, o advogado da parte vencedora etc.) [...] A prova em contrário, que derruba a presunção 'juris tantum' de pobreza, que milita em favor do interessado que se declarou necessitado, deve ser cabal no sentido de que pode prover seu sustento e o de sua família. Deve ser comprovada pela situação atual do interessado e não por ilações acerca de sua pretérita situação de empresário, proprietário ou pessoa de posses." (Código de Processo Civil Comentado, 16. ed. São Paulo: RT, 2016. pp. 518 e 522) (grifei) Sobre o tema já se manifestou esta Corte de Justiça. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos do § 3o do artigo 98 do CPC, vencido o beneficiário da gratuidade de justiça, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. 2. Apelo conhecido e provido. (Acórdão 1232547, 07373992320188070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) In casu, o exequente sustenta seu pedido de revogação da gratuidade de justiça, no fato de o executado estar na eminência de iniciar uma execução em face da empresa Telefônica Brasil S/A, cujos valores ultrapassam R$12.000.000,00 (doze milhões de reais). Nos termos da documentação acostada aos autos (ID 14533459), verifico que o executado, de fato, é credor de uma expressiva quantia, em razão da procedência dos pedidos formulados nos autos da ação declaratória movida em face de Telefônica Brasil S/A. Entretanto, não há prova nos autos que o executado tenha efetivamente recebido o valor da condenação, de forma a melhorar substancialmente sua condição econômica. Verifica-se, no caso, uma mera expectativa de direito, que, por si só, não autoriza a revogação da gratuidade de justiça. Nesse sentido já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARTE EXECUTADA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE PROVA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO. 1. Nos termos do § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil, concedida a gratuidade de justiça, a exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados na sentença depende de comprovação da modificação na capacidade financeira do beneficiário. 2. A iminência de modificação na capacidade financeira do beneficiário da gratuidade de justiça não justifica o afastamento da suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência, de modo a viabilizar o ajuizamento do Cumprimento de Sentença relativa aos honorários advocatícios, porquanto a revogação do benefício depende de prova de que o executado encontra-se em condições de prover seu sustento e o de sua família. 3. Não logrando o exequente êxito em demonstrar que não mais subsiste a situação de hipossuficiência financeira que justificou a concessão da gratuidade em favor do executado, tem-se por caracterizada a falta de interesse processual quanto ao Cumprimento de Sentença em relação aos honorários de sucumbência. 4. Recurso de Apelação conhecido e não provido. (Acórdão 1241476, 07084920420198070001, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Assim, por ora, entendo não haver motivos suficientes para revogar a justiça gratuita concedido ao executado, que deve ser mantida até que o exequente demonstre que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da justiça gratuita concedida ao executado e, por conseguinte, o processamento do cumprimento de sentença. Decorrido o prazo, sem interposição de recurso, à Secretaria para que promova o arquivamento dos autos. Publique-se.